Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-80.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONDOMÍNIO IRREGULAR. LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PRESCRIÇÃO EXTINTIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A prescrição aquisitiva, como bem destacado pelo Ministério Público em sua manifestação, não tem cabimento nos autos, tendo em vista a ausência de seus requisitos legais. No que tange à prescrição extintiva da pretensão da apelante, a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal determina que a prescrição da execução obedece o mesmo prazo da ação de conhecimento, que no caso de reintegração de posse é de 10 anos, na forma do art. 205 do Código Civil. O acórdão que determinou a reintegração de posse à apelante transitou em julgado em 17/06/2009, já o presente cumprimento de sentença foi protocolado no dia 02/04/2019. Desse modo, inviável o acolhimento da tese levantada pelo órgão ministerial, tendo em vista o não exaurimento do prazo prescricional atinente à pretensão executiva da parte autora.
2. A tese firmada no julgamento do RE 573.232/SC não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista que a ação foi movida em face da associação de moradores do condomínio formado no local, ante a irregularidade da ocupação. Em que pese ser intitulada associação de moradores, a entidade associativa aqui faz as vezes de condomínio de fato (condomínio irregular).
3. A associação de moradores é considerada condomínio de fato, de modo que, devidamente previsto em seu estatuto, tem legitimidade para defender os interesses do associado, principalmente no caso dos autos, onde o objeto da ação é a reintegração de posse do terreno como um todo, situação de interesse de toda aquela coletividade.
4. A aderência dos moradores à associação (condomínio irregular) é automática, levando em conta a situação fundiária do Distrito Federal, quando os bens são adquiridos dentro dos limites do condomínio. Precedentes.
5. Anulada a sentença, pois, ultrapassou os limites da fase processual em que se encontra o feito (cumprimento de sentença), adentrando em questões de mérito que não podem mais ser analisadas nesse momento, em respeito à coisa julgada material.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o adequado prosseguimento do feito.